Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-66.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000561-66.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J. H. R. R. Y. - CPF: 098.923.451-77 (EMBARGADO), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), BRUNA MARIA CARVALHO DE ROMA - CPF: 061.473.841-55 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), BRUNA MARIA CARVALHO DE ROMA - CPF: 061.473.841-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá e Jorge Henrique Roma Rodrigues Yshizuka, representado por sua genitora, contra acórdão proferido em Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso da operadora do plano de saúde para excluir da sentença a limitação da cobrança da coparticipação ao valor de duas mensalidades do plano.

2.

A Unimed Cuiabá sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à fundamentação para a exclusão da limitação da coparticipação, argumentando que o Tribunal reconheceu julgamento extra petita, mas não analisou suficientemente dispositivos contratuais e normativos aplicáveis.

3.

O beneficiário, por sua representante, alega obscuridade e omissão ao excluir a limitação da coparticipação sem considerar o impacto econômico sobre a continuidade do tratamento, em especial para menores com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e sem avaliar adequadamente a legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao excluir a limitação da coparticipação imposta na sentença; e (ii) verificar se a cobrança da coparticipação nos moldes contratuais deve ser mantida diante do caráter consumerista da relação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6.

A decisão embargada analisou a ausência de pedido expresso na petição inicial sobre a limitação da coparticipação, concluindo que a sentença extrapolou os limites do pedido e configurou julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC.

7.

No entanto, ao determinar a cobrança da coparticipação nos moldes contratuais, o acórdão também se afastou dos limites do pedido, incorrendo em contradição, pois tal questão igualmente não foi objeto de requerimento expresso.

8.

A cobrança irrestrita da coparticipação pode comprometer o acesso ao tratamento médico necessário, configurando desvantagem excessiva ao consumidor, vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o melhor interesse da criança (CF, art. 227) impõem a necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor, assegurando a continuidade do tratamento sem ônus excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração da Unimed Cuiabá rejeitados. Embargos de declaração de Jorge Henrique Roma Rodrigues Yshizuka acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir a determinação de cobrança da coparticipação na forma pactuada.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de limitação da coparticipação na sentença, por configurar julgamento extra petita, não autoriza automaticamente a cobrança nos moldes contratuais se tal questão não foi objeto de pedido expresso.

2.

Cláusulas contratuais que imponham desvantagem excessiva ao consumidor, especialmente em planos de saúde que envolvem tratamentos contínuos, devem ser analisadas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos pela
Unimed Cuiabá e Jorge Henrique Roma Rodrigues Yshizuka
, representado por sua genitora, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1000561-66.2021.8.11.0041, que deu
parcial provimento

ao recurso, para decotar da sentença o trecho que limita a cobrança da coparticipação ao valor de 2 (duas) mensalidades do plano de saúde.

A operadora do plano de saúde alegou que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição quanto à limitação da cobrança da coparticipação, inserida na sentença de primeiro grau, sem que houvesse pedido expresso na inicial.

Sustenta que o Tribunal, ao decidir pela exclusão da limitação da coparticipação, reconheceu a ocorrência de julgamento
extra petita
, mas não fundamentou suficientemente as razões para tanto, deixando de analisar dispositivos contratuais e normativos aplicáveis à coparticipação dos beneficiários.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento do acórdão, com eventual efeito modificativo, a fim de reafirmar a validade da cobrança da coparticipação nos moldes contratuais.

Jorge Henrique Roma Rodrigues Yshizuka, representado por sua genitora, alega que o acórdão impugnado incorreu em obscuridade e omissão, pois excluiu da sentença a limitação da coparticipação sem considerar que tal medida era necessária para garantir a efetividade da tutela de saúde concedida.

Argumenta que a decisão desconsiderou o impacto econômico da coparticipação sobre a continuidade do tratamento, em especial para menores com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de não avaliar adequadamente a legislação consumerista e os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento da decisão e, se possível, a reconsideração da exclusão da limitação da coparticipação, garantindo que o tratamento médico seja fornecido de forma acessível e sem ônus excessivo ao beneficiário.

Somente Jorge Henrique Roma Rodrigues Yshizuka apresentou contrarrazões id.273438888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dado às inúmeras peças processuais, antes de analisar o presente embargos de declaração mister se faz um retrocesso cronológico da peças processuais e pedidos.

Ação Inicial: Proposta para a obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência, visando o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo plano de saúde.

Decisão Liminar: O magistrado deferiu parcialmente a tutela, determinando que a operadora do plano de saúde fornecesse o tratamento sem especificar a coparticipação.

Pedidos sobre Coparticipação:

Em 29/03/2022, o autor solicitou a suspensão da cobrança de coparticipação, alegando que a liminar não mencionava expressamente essa cobrança

.

Em 14/03/2022, o autor informou que o plano de saúde havia sido cancelado e requereu o restabelecimento, incluindo novamente a solicitação de suspensão da coparticipação

.

Em 30/03/2022, foi reiterado o pedido de suspensão da coparticipação
.

Decisão de Primeiro Grau: Confirmou a tutela de urgência e limitou a cobrança da coparticipação a no máximo duas vezes o valor da mensalidade do plano
.

Apelação da Operadora de Saúde: Argumentou que a sentença possuía vício "extra petita", pois a limitação da coparticipação não foi objeto de pedido expresso na inicial
.

Acórdão do Tribunal: Acatou a apelação e decotou da sentença o trecho que limitava a cobrança da coparticipação, sob o fundamento de que tal limitação não havia sido requerida na petição inicial e, portanto, configurava julgamento "extra petita"
.

A Unimed Cuiabá ora embargante sustenta que o acórdão reformou a sentença para excluir a limitação da coparticipação ao dobro da mensalidade do plano de saúde sem apresentar fundamentação adequada.

Contudo, verifica-se que a decisão embargada analisou detidamente a questão e concluiu que tal limitação não constava do pedido inicial, caracterizando julgamento "extra petita".

Conforme expressamente consignado no acórdão:

"Por outro lado, quanto à preliminar de julgamento extra petita, em virtude de a sentença limitar a cobrança de coparticipação ao valor de 2 (duas) mensalidades do plano de saúde, tenho que assiste razão à Unimed. Isso porque, da análise dos pedidos iniciais, vê-se que não há nenhum pedido inicial que discute as cláusulas contratuais e a cobrança pela apelante, a título de coparticipação"
.

Ademais, o artigo 492 do CPC estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão além do pedido formulado na inicial, o que fundamentou a exclusão da limitação imposta na sentença.

Ainda que se reconheça a relevância do impacto da coparticipação para a continuidade do tratamento, a controvérsia não pode ser solucionada nos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios de fundamentação e não ao reexame do mérito da decisão.

Dessa forma, não há omissão ou contradição a ser sanada, pois a decisão embargada enfrentou integralmente a matéria e aplicou corretamente os dispositivos processuais aplicáveis ao caso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela Unimed Cuiabá, mantendo-se o acórdão em seus exatos termos
.

Os embargos opostos por Jorge Henrique Roma Rodrigues Yshizuka, representado por sua genitora devem ser acolhidos.

O acórdão embargado reformou a sentença sob o fundamento de que a limitação da coparticipação configuraria julgamento "extra petita", por não haver pedido expresso na inicial.

Entretanto, determinou que fosse cobrada a coparticipação nos moldes do contrato, sem que houve também, pedido nesse sentido.

A decisão embargada desconsiderou o caráter consumerista da relação contratual, uma vez que a cobrança irrestrita de coparticipação pode inviabilizar a continuidade do tratamento do beneficiário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV) vedam cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, especialmente quando envolvem o direito fundamental à saúde.

O princípio da dignidade da pessoa humana e o melhor interesse da criança, previstos nos artigos 1º, III, e 227 da Constituição Federal, impõem a necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor, garantindo que o menor tenha acesso ao tratamento necessário sem restrições abusivas.

Dessa forma, reconheço a contradição apontada e a necessidade de garantir a continuidade do tratamento do embargante, devem os embargos de declaração ser acolhidos com efeitos infringentes, para excluir a possibilidade de “cobrança da coparticipação na forma pactuada”, conforme constou no bojo do voto.

À luz dessas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ e
ACOLHO
os aclaratórios de
Jorge Henrique Roma Rodrigues Yshizuka
, representado por sua genitora, para excluir a cobrança de coparticipação na forma pactuada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025